Tribunal: STF
Processo: HC 234730
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ulisses Viturino da Conceicao, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo HC nº 827.043/SP, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que “o sentenciado Pedro Henrique Silva Araújo, matrícula nº 1.189.296 foi absolvido do cometimento da falta grave constante no PAD nº 141/2022, supostamente praticada por ele e demais sentenciados, juntamente com Ulisses.”



    O impetrante assinala a ocorrência de constrangimento ilegal, por inexistirem provas suficientes quanto a prática de infração disciplinar de natureza grave (desobediência) imputada ao paciente. 



    Anota, ainda, a nulidade do procedimento administrativo, referindo a ausência de audiência prévia perante a autoridade judicial, bem como violação do contraditório e da ampla defesa e possibilidade de desclassificação para infração média, aludindo ao “baixíssimo grau de lesividade e repercussão da suposta conduta ilícita.”



    Requer, 



    “seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média,”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Com base em confissão, na palavra dos demais presos e nos depoimentos de agentes prisionais, segundo o Tribunal de origem, ficou provado que o reeducando praticou desobediência à ordem recebida de agentes penitenciários ao se recusar a sair da cela, após advertência, durante procedimento de revista. 



    2. A conduta se subsume aos arts. 50, VI, e 39, V, da LEP. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta, tendo em vista que, para se desconstituir a conclusão das instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame de fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado nos estreitos limites do writ. 



    3. Agravo regimental não provido” (doc. 8).



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, estando a decisão fundamentada e evidenciado o convencimento firmado.



    Além disso, a tese de nulidade do PAD por violação à ampla defesa e ao contraditório não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça, tampouco do Tribunal estadual. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” (HC nº 177.708-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente